Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703013-42.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANE CARDOSO DE BRITO, CARTÃO BRB S/A APELADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ROSANE CARDOSO DE BRITO DESPACHO Faz-se necessária a complementação documental, a fim de que reste demonstrada a alegada hipossuficiência da apelante ROSANE CARDOSO DE BRITO. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da verificação de critérios que demonstrem a sua necessidade, não sendo lícito ao julgador dispensar a referida análise, sob pena de comprometer o princípio constitucional da obrigatoriedade tributária. Nesse contexto, intime-se a parte apelante postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a sua concessão, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, concernente nos extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizado (exercícios 2023 e 2024, se já apresentada). Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator